Tribunal: TJDFT
Processo: 0700925-11.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0700925-11.2022.8.07.0002 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, CATIA HELEN MOREIRA BATISTA, IANKA MARIANO RODRIGUES, ALINE ALVES DOS SANTOS, DOUGLAS GABRIEL DA SILVA LIBERATO EMBARGADO: CATIA HELEN MOREIRA BATISTA, IANKA MARIANO RODRIGUES, ALINE ALVES DOS SANTOS, DOUGLAS GABRIEL DA SILVA LIBERATO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Com atenção à manifestação de Defensoria Pública de ID 60859115, dou-lhe vista dos autos para interposição de eventual recurso em favor do réu Douglas Gabriel da Silva Liberato no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de junho de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador Relator